Tribunal: STF
Processo: Rcl 86122
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, ajuizada pela Associação dos Docentes da Universidade Federal do Piauí – ADUFPI, contra acórdão da Corte Especial do TRF da 1ª Região, proferido em agravo interno, que manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário. 



    A reclamante sustenta que o acórdão impugnado contrariou a tese firmada no Tema 395 da repercussão geral e, sobretudo, a respectiva modulação de efeitos definida pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Na origem, trata-se de ação coletiva proposta contra a Fundação Universidade Federal do Piauí – FUFPI visando ao reconhecimento da incorporação de quintos pelo exercício de funções comissionadas no período de 08/04/1998 a 04/09/2001. 



    A reclamante narra que houve sentença de procedência em 04/10/2013, integrada por embargos de declaração em 28/07/2014. 



    Relata que, posteriormente, a Segunda Turma do TRF1 reformou a sentença em 05/04/2017. Em 11/02/2020, o então Vice-Presidente do TRF1 determinou o juízo de retratação à luz da modulação fixada pelo STF em 18/12/2019 no RE 638.115 (Tema 395), mas a Segunda Turma manteve o improvimento do apelo. Seguiram-se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário pela Presidência do TRF1 e o desprovimento do agravo interno, culminando no acórdão ora impugnado.



    A reclamante afirma que a modulação no Tema 395 assegurou a manutenção do pagamento da parcela tanto em hipóteses de decisões administrativas quanto de decisões judiciais (com ou sem trânsito em julgado), até absorção por reajustes futuros, e que, no caso, a situação se enquadra nessas hipóteses moduladas. 



    Requer, ao final, a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada e reconhecer o direito dos substituídos à incorporação dos “quintos”, com observância da modulação firmada pelo STF no Tema 395.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    No Tema 395-RG, o STF fixou tese no sentido de que “Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal”.



    Posteriormente, foram acolhidos embargos de declaração para modular os efeitos da tese nos seguintes termos:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.”



    (RE 638115 ED-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18-12-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 07-05-2020 PUBLIC 08-05-2020)



    Transcrevo o teor da decisão impugnada:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. DECISÕES DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. TEMA 395 DO STF. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVOS INTERNOS NÃO PROVIDOS. 1 - Trata-se de agravos internos interpostos contra decisões que negaram seguimento a recursos extraordinário e especial, com fundamento no Tema 395 do STF. 2 - No julgamento do Recurso Extraordinário 638.115 o Supremo Tribunal Federal fixou a tese do Tema 395 , entendendo pela inexistência de extinção do direito à percepção e pagamento de quintos, no período compreendido entre 09.04.1998 e 04.09.2001 para (a) reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado; (b) no que se refere ao pagamento de quintos resultantes de decisão administrativa, assegurar àqueles que continuam recebendo essa verba tenham o pagamento mantido até que ocorra sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros; e, (c) no que se refere ao pagamento de quintos fundado em decisão judicial sem trânsito em julgado, assegurar que o pagamento dessa verba seja mantido até que ocorra sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros. 3. - O acórdão recorrido dispôs que "em sintonia com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, esta turma proclamou a impossibilidade de incorporação de quintos/décimos no período entre 08/04/1998 a 04/09/2001, não reconhecendo o direito postulado, sendo certo que estão ausentes, no caso, quaisquer hipóteses de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que a parte autora ainda buscava a constituição do direito à incorporação." 4 - O julgado está em conformidade com a orientação jurisprudencial vinculante, de modo que devem ser mantidas as decisões de negativa de seguimento do RE e RESP. 5 - Agravos internos não providos.”



    Conforme fundamentação do acórdão reclamado,



    “É irrelevante que na data da modulação do julgado pelo STF houvesse sentença judicial que reconhecia o direito porque se tratava de provimento jurisdicional passível de recurso e de ser reformado como de fato ocorreu com o julgamento do recurso de apelação. O STF garantiu o direito de manutenção de pagamento para aquelas partes que já recebiam parcela de quintos em cumprimento à decisão judicial transitada em julgado. Não era essa a situação fática em que se encontravam os associados substituídos - que ainda buscavam a constituição do direito à incorporação nesta ação.”



    A modulação dos efeitos preserva apenas situações fáticas de pagamento já em curso, seja por força de decisão administrativa, seja por decisão judicial (com ou sem trânsito em julgado), até a absorção por reajustes futuros. 



    Não se trata de reconhecimento abstrato de um direito a incorporar, mas de tutela da confiança em relação a parcelas efetivamente implantadas e percebidas.



    No caso, embora tenha havido sentença de 1º grau favorável, tal decisão não produziu situação consolidada de pagamento. Ausente a efetiva implantação da rubrica, não há continuidade a preservar.



    A mera existência de decisão judicial sujeita a recurso, desacompanhada de execução material da obrigação, não se equipara às hipóteses moduladas. A decisão reclamada ressaltou que os substituídos não percebiam a verba.



    Para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: Rcl'47.699'AgR; Rel. Min. Nunes Marques; Rcl'56.098'AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente